Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016316-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOIR VAZ - CPF: 461.029.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), IRINEU ANTONIO VAZ - CPF: 461.003.771-87 (AGRAVANTE), OTACIANO MARIANO ROSA - CPF: 330.556.619-15 (AGRAVADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016316-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: IRINEU ANTONIO VAZ

AGRAVADO: OTACIANO MARIANO ROSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA AUTENTICAÇÃO DO INSTRUEMNTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – NULIDADE DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta preclusa a questão relativa à falsificação da autenticação da cópia do Instrumento de Confissão de Dívida que instrui a Ação Executiva, se não foi arguida no primeiro momento, quando da apresentação dos Embargos à Execução, mas apenas dez anos depois, por meio de Exceção de Pré-executividade.

Ainda se assim não fosse, a alegação de nulidade da execução em razão de suposta falsificação quanto ao reconhecimento de firma do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, inviável através da exceção de pré-executividade.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRINEU ANTONIO VAZ
contra a decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
oposta em face de
OTACIANO MARIANO ROSA
, determinando o prosseguimento da execução.

Em síntese, sustenta o agravante a nulidade da execução em razão da falsificação dos selos de autenticação das assinaturas dos executados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, visto que conforme consulta ao site do TJMT, os mesmos são provenientes do Cartório de Registros da Comarca de Juara/MT enquanto que a autenticação foi realizada no Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Tangará da Serra/MT.

Alega ainda a inépcia da execução pela ausência dos pressupostos processuais visto que a despeito do reconhecimento da assinatura, inexiste a abertura de firma dos executados perante o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT, à época do reconhecimento da assinatura pelo oficial, conforme informação prestada pelo registrador à patrona dos executados no ID nº 61517388 Pág. 66.

Assevera que não assinou o título apresentado, o qual é falsificado e não condiz com o original efetivamente assinado e quitado.

Afirma que na via original o agravante figurava como aval e não como executado, não haviam testemunhas instrumentárias e o reconhecimento de firma não ocorreu em Tangará da Serra-MT.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão singular para decretar a nulidade do título executivo extrajudicial.

A liminar recursal foi indeferida (ID 101809483).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado refutou as argumentações do recurso requerendo o seu desprovimento, bem como pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé, pela apresentação de incidente infundado (ID 104957998).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo agravado em face do agravante para o recebimento da importância de R$ 184.592,86 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado em 30/05/2007.

Pois bem.

É cabível a exceção para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso dos autos, o agravante alega a inidoneidade do título executivo, em razão da suposta falsificação do reconhecimento de firma perante o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT, bem como que a cópia do instrumento de confissão de dívida apresentado não condiz com o original efetivamente assinado.

Como bem destacou o douto magistrado singular, a questão da falsidade do título que embasa a ação executiva já se encontra preclusa, uma vez que ao apresentar Embargos à Execução, em maio/2010, o agravante insurgiu-se apenas quanto a não apresentação do título original, não questionando, naquele momento, a legitimidade do Instrumento de Confissão de Dívida (ID 101251962 - Pág. 1/13), o que veio a ocorrer apenas dez anos depois, por ocasião da oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Desta feita, o não conhecimento da matéria é medida que se impõe.

Ademais, ainda se assim não fosse, a alegação de nulidade da execução em razão de suposta falsificação quanto ao reconhecimento de firma do título constitui matéria que demanda dilação probatória, sendo inviável, portanto, pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré - executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré - executividade , que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
." (TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré - Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de execução , discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré - executividade . Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
." ( TJMT - N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Logo, se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Até porque, não demonstrou o agravante, ao menos nesta fase processual, que o débito executado já foi pago.

Ora, se a dívida já se encontra quitada e o respectivo título foi devolvido em razão disso, conforme alega o recorrente, o mínimo que se espera é que se traga aos autos os documentos comprobatórios, tais como o Instrumento de Confissão de Dívida original, bem como os respectivos recibos e comprovantes de pagamentos, o que, entretanto, não ocorreu.

Desta feita, há de ser mantida a rejeição da Exceção de Pré-executividade.

Por fim, em relação ao pedido do agravado de condenação em
litigância de má fé, insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois o agravante apenas exercera seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021